Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. PRETENSA VISITANTE: IRMÃ (TREZE ANOS DE IDADE). PROTEÇÃO INTEGRAL DA ADOLESCENTE. VISITA NÃO AUTORIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito do preso à assistência familiar (artigo 5o, inciso LXIII, CF) deve ser sopesado com o preceito também constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente (artigo 227, CF).

2. A Lei de Execução Penal, no artigo 41, inciso X, de forma expressa, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos, em dias determinados; bem como destaca não se tratar de direito absoluto, podendo ser restringido ou suspenso mediante decisão motivada.

3. O artigo 2o da Portaria 008/2016 autoriza o ingresso de menores de 18 (dezoito) anos de idade no presídio somente para visitar os genitores, medida que mostra revestida de razoabilidade e proporcionalidade. A visita da irmã do apenado, de 13 (treze) anos de idade, não se amolda às hipóteses permissivas de ingresso de crianças e adolescentes no presídio e não justifica a exposição da adolescente ao ambiente carcerário.

4. Recurso desprovido.